Tribunal: STF
Processo: HC 222549
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Fabrício Michel Cury em favor de D.F.M em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu pedido liminar no HC 779.485/MG.



    O paciente que foi preso preventivamente em 28 de junho de 2022 em decorrência da operação “Higia” em trâmite no Juízo da 2ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte/MG. 



    Aduz que é advogado e não se encontra em local adequado à sua custódia, não estando abrigado em Sala de Estado Maior. 



    Afirma o impetrante a ausência de elementos autorizadores da decretação da custódia cautelar.



    Alega que ao apreciar o HC 758.583 o STJ concedeu a ordem a outros corréus para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. 



    Requer assim a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão ou, subsidiariamente, por prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). 



    Na hipótese dos autos, não verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula. 



    Compulsando os autos, verifica-se que paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no art. 2º, caput, c/c o art. 2º, §4º, II, da Lei 12.850/2013; art. 333 do Código Penal, por 8 vezes; art. 333, parágrafo único, do Código Penal, por 4 vezes; art. 1º, caput, c/c o art. 1º, §4º, ambos da Lei 9.613/1998, por 3 vezes; e art. 35 da Lei 11.343/2006, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal.



    Conforme constou na decisão que decretou a prisão preventiva (eDOC 38):



    As investigações tiveram início por informações de que um traficante de drogas da Região Oeste de Belo Horizonte estaria sendo vítima da exigência de pagamento de R$300.000,00 por policiais civis do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico – DENARC para não ser preso em investigação que aqui tramita – Ação penal já sentenciada de nº 0024.20.134.247-4, OPERAÇÃO BABILÔNIA.



    A entrega dos valores seria realizada pelo Advogado DIEGO FERREIRA DE MATOS, responsável pela intermediação e pagamento aos policiais civis. E mais, que as exigências de pagamento de vantagens indevidas aos policiais do DENARC seriam rotineiras.



    Entendo que demonstrada nos autos a gravidade das informações colhidas ao longo das medidas cautelares nºs 0486221-74.2021.8.13.0024, 0486239- 95.2021.8.13.0024 e 1258363-35.2021.8.13.0024 em investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado GAECO/MPMG.



    Há fundada suposição da responsabilidade criminal dos investigados em lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva em benefício do tráfico de drogas, existindo elementos sensíveis, reais, do envolvimento nas infrações penais noticiadas.



    Além da quebra de sigilo telefônico, telemático, fiscal e bancário dos alvos, judicialmente deferidos nos termos das medidas cautelares, ao longo de um pouco mais de um ano de investigações, informam os relatórios consultas em bancos de dados cadastrados nos sistemas policiais, trabalhos de campo (com fotos), captação ambiental e acompanhamento dos alvos judicialmente autorizadas, campanas, e cruzamentos de dados com outras agências de inteligência.



    O material obtido com as quebras de sigilo é vasto e foi analisado em relatórios policiais de maneira detalhada, separado por indivíduo, indicando a estrutura ordenada de atuações.



    Como destaquei ao longo das medidas cautelares, ponto relevante trazido nas investigações é a forma de atuação da estruturada ORCRIM, com divisão de tarefas e lavagem de capitais, participação de policiais civis do DENARC, DEPATRI e DEINCTRAN, além do Advogado no centro das negociações com criminosos ligados ao tráfico de drogas. 



    (...)



    DIEGO FERREIRA DE MATOS, Advogado, é tido como intermediador do grupo, gerindo a captação e entrega de dinheiro dos traficantes aos policiais civis corruptos.



    Já relatei adrede os diversos encontros do Advogado com integrantes do grupo, principal foco e líder da ORCRIM.



    Os diálogos interceptados, captação ambiental, fotos, vídeos, trouxeram o resultado positivo das investigações do GAECO, havendo mais que mínimos elementos, mas fortes e robustos indícios de práticas criminosas pelo alvo DIEGO.



    Como consignado pelos Exmos. Promotores de Justiça, "DIEGO é a peça-chave para o funcionamento da organização criminosa, conseguindo assegurar o pagamento das vantagens indevidas aos policiais civis com uma metodologia visando a garantir a todos os envolvidos uma baixa exposição a eventuais diligências investigatórias... atua para evitar desavenças entre os envolvidos e, assim, manter a harmonia entre os núcleos policial e traficante".



    Sobre sua capacidade financeira, o levantamento pelo GAECO contou com quebras de sigilos fiscal e bancário, além de outros trabalhos.



    O patrimônio impressiona e demonstra INCOMPATIBILIDADE COM AQUELE DECLARADO AO FISCO. 



    Além de veículos de luxo (BMW's, Jaguar, Land Rover, Porsche, Mercedes, Volvo, DODGE), DIEGO possui imóvel de alto padrão em condomínio no município de Lagoa Santa/MG e movimenta grandes quantias em dinheiro.



    Apurado que utiliza nomes de terceiros para clareamento de capital, inclusive de sua mãe para a compra de carro de luxo.



    Numa análise cabível, há fortes elementos que indicam que ascensão financeira não foi gerada pelo trabalho intelectual, lícito e declarado como Advogado, mas em razão da prática criminosa lucrativa, fácil e de rápido retorno.



    Como se não bastasse, DIEGO registra dois reds nos anos de 2018 e 2020, sendo apreendido em seu poder R$50.000,00 (REDS 2018-047699069-001) e R$31.050,00 em espécie (REDS 2020-043671859-001).



    E não foram apenas esses registros policiais. Novamente, em 09/12/2021, DIEGO foi abordado com grande quantia de dinheiro em espécie (REDS 2021-059053716-001).



    Nessas abordagens, DIEGO teria declarado aos policiais que as quantias seriam fruto do trabalho como Advogado o que, em princípio, demonstra a forma reiterada, ilícita e furtiva de movimentar valores sempre em dinheiro vivo.



    Lembro ainda que Advogados detém meios próprios para cobrança e recebimentos de honorários - contratos e pagamentos bancários – causando espécie a conduta reiterada em sempre movimentar valores em espécie e em embrulhos/sacolas.



    E como apurou o Ministério Público ao longo dos trabalhos, reiterado o modus operandi do investigado e grupo criminoso em movimentar altos valores em espécie.



    Pode-se dizer, nesse momento para fins de decretação da medida extrema, que DIEGO faz de sua nobre profissão, indispensável à administração da justiça, um instrumento para deteriorar, descredibilizar e fragilizar o Estado em seu benefício, corroendo engrenagem repressiva tão demandada, deixando a sociedade a mercê de criminosos, corruptos e corruptores. 



    Desprezível a utilização da profissão de Advogado para fins espúrios como parecer ter feito o investigado DIEGO, colocando em descrédito toda a Classe Advocatícia, o que não pode ser admitido.



    Por outro lado, e já adiantando quanto à possibilidade de buscas no escritório do causídico e demais locais apontados na investigação por ele utilizados, o E. STF já decidiu que a inviolabilidade profissional do advogado não é absoluta (Ing 4.074, rel. p/o ac. min. Dias Toffoli, j. 14-8-2018, 22 T, DJE de 17-10-2018), sendo possível não só a decretação da prisão preventiva, como também a quebra de prerrogativa.



    Cito também o julgado do Pretório Excelso no sentido de que "o sigilo profissional constitucionalmente determinado não exclui a possibilidade de cumprimento de mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia. O local de trabalho do advogado, desde que este seja investigado, pode ser alvo de busca e apreensão, observando-se os limites impostos pela autoridade judicial" (HC 91.610, rel. min. Gilmar Mendes, j. 8-6-2010, 22 T, DJE de 22-10-2010).



    Friso que o alvo foi acompanhado pelo GAECO ao longo das investigações, corroborando as buscas nesses locais.



    Relevante as informações trazidas pelo GAECO (Ofício 12/2022-GCOC), pois há menção expressa feita pelo alvo DIEGO no dia 23.11.2021 a esta magistrada, ao indagar ao sócio "como seria o réveillon da DRA. ANDRÉIA", diante do volume de dinheiro movimentado, supostamente ligado às atividades ilícitas. DIEGO e seu sócio se referem ainda a pagamentos dos alvos da operação Saxa Motis, que também teve curso nesta Vara Especializada. 



    (...)



    Por fim, e cito também para reforçar a necessidade de prisão do Advogado, o fato trazido no Ofício 361/2021, no sentido de que DIEGO extrapolaria os limites de corrupção dos policiais tratados na presente investigação, pois constatada articulação para suposto pagamento de propinas para beneficiar seus "clientes" até mesmo em Brasília. 



    Ainda há informações de contatos de DIEGO com facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro, nos termos o Ofício 133/2021, o que justifica ainda mais a adoção da presente medida.



    Portanto, aliado a tudo o que foi levantado e citado em relação a cada investigado, tem-se um conjunto de elementos que impõe a necessidade urgente e imediata de segregação do Advogado e ordem de busca nos locais apontados na investigação, pois não só fomenta e mantém a corrupção ativa e passiva, mas também se beneficia dela.



    Repito, fortes os indícios da prática de crimes pelo alvo DIEGO ao longo das investigações do GAECO.



    A prisão preventiva deve ser decretada para a garantia da ordem pública, visando cessar as intermediações e propinas a policiais, e ainda, afastar criminosos que buscam vantagens ilícitas.



    Há reais possibilidades de que DIEGO e seu grupo, em liberdade, continuarão na prática delituosa, gerando temor e risco no meio social.



    Cabível também a prisão para garantia da ordem econômica, diante da organização do grupo e altos valores movimentados e bens adquiridos, frutos do tráfico de droga e outros crimes, bem como a ocultação e dissimulação dessas quantias em sofisticado esquema criminoso.



    O TJMG consignou, por sua vez, a atuação central do paciente em toda a prática criminosa, sendo ele responsável pela organização, coordenação e interlocução entre seus diversos núcleos e integrantes. Ainda, frisou que a prisão preventiva foi fundamentada em investigações de crimes graves e de atos supostamente praticados pelo impetrante, então advogado, em conluio policiais civis e outros integrantes de organização criminosa, em operação conduzida pelo GAECO (eDOC 40). 



    O entendimento desta Suprema Corte é de que a constrição cautelar é cabível em face de pacientes que supostamente integravam organização criminosa, uma vez que esta detém caráter de permanência e intenção de cometimento reiterado de crimes. Maior periculosidade e, portanto, mais robusta a justificativa de manutenção da prisão preventiva, quando o paciente exercia relevante função na interlocução da ação criminosas com agentes da segurança pública estatal. 



    Assim, demonstrado que o requerente possivelmente integrava organização criminosa para a prática de crimes graves e com expressiva lesividade, justifica-se a manutenção da segregação cautelar. 



    Quanto ao tema:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Organização criminosa com participação de policiais. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. Óbice da Súmula 691. 4. Suposta participação de agente de segurança pública em organização criminosa indica periculosidade apta a legitimar a constrição cautelar do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 199770 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)



    Não há que se falar assim em ausência de fundamentação das decisões que, de maneira robusta e suficientemente fundamentada, atentas ao caso concreto e à sua ostensiva gravidade, concluíram pela necessidade de custódia cautelar do paciente. 



    Cumpre dizer que o STJ ao analisar o HC 758.583 limitou o entendimento pela viabilidade de substituição da prisão preventiva estritamente ao núcleo policial da organização criminosa e, em razão de características pessoais, não havendo que se estender a compreensão a qualquer outro corréu, sobretudo ao ora paciente, de atuação central, intermediadora e robusta nos ilícitos. 



    Assim, em um juízo não exauriente, inerente a esta via, mostra-se adequada a fundamentação dos juízos de origem para a fixação da custódia cautelar. Igualmente presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código do Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.



    Em adição, o Tribunal local considerou a manifestação do Diretor do Presídio, segundo a qual o local foi reconhecido como sendo compatível com as prerrogativas que faz o estatuto da OAB. 



    O Ministro Olindo Menezes, desembargador convocado ao STJ, asseverou em decisão liminar:



    No caso em apreço, conforme se depreende do acórdão do Tribunal de origem, o paciente se encontra recolhido em local com adequadas condições carcerárias e distintas dos demais presos, ressaltando-se que o diretor do presídio informou que o local onde o paciente está acautelado já "foi reconhecido como sendo compatível com as prerrogativas que se faz o estatuto da OAB" (fl. 183). Portanto, evidenciado que o paciente está acautelado em local adequado, não há que se falar em ilegalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar.



    Em acréscimo, esta Segunda Turma, ao apreciar a Reclamação 19.286/MG, de relatoria do Ministro Celso de Mello, asseverou:



    Vale registrar, por relevante, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recentíssimos julgamentos ocorridos em 18/03/2015 (Rcl 5.826/PR, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI – Rcl 8.853/GO, Red. p/ o acórdão Min. DIAS TOFFOLI), reafirmou a diretriz jurisprudencial que venho de referir, enfatizando que a existência de espaço celular, em unidade penitenciária, revestido de “instalações e comodidades adequadas à higiene e à segurança” do Advogado, satisfaz, sem qualquer ofensa à decisão desta mesma Corte Suprema na ADI 1.127/DF, a cláusula legal inscrita no inciso V do art. 7º do Estatuto da Advocacia .



    O acórdão foi assim ementado:



    ADVOGADO – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A “SALA DE ESTADO-MAIOR” ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) – AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO “SALA DE ESTADO-MAIOR” – HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE “INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS” E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, “in fine”) – PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 19286 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01-06-2015 PUBLIC 02-06-2015)



    Diante disso, em uma análise perfunctória cabível a esta via, as decisões guerreadas mostram-se harmônicas com os requisitos constantes nos precedentes desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido, considerado este momento processual, não se vislumbra manifesta e grave ilegalidade a ensejar a supressão da avaliação de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente